Tribunal: TJMT
Processo: 1001306-18.2024.8.11.9005
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001306-18.2024.8.11.9005
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[WERISON ALVES SANTOS - CPF: 645.309.305-72 (ADVOGADO), VINICIUS SILVA CARLOS - CPF: 006.675.422-48 (PACIENTE), JOSIELY OLIVEIRA SANTOS - CPF: 090.356.877-28 (ADVOGADO), JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE COMODORO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – ART. 171, § 2o, INCISO VI E ART. 304, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO – REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA – ALEGADA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO, AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR, PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS E POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – REITERAÇÃO DE MATÉRIA – DECISÃO NO
HABEAS CORPUS
No 1028327-52.2023.8.11.0000 – NÃO CONHECIMENTO – ALMEJADA SUSPENSÃO DA AÇÃO PENAL – ALEGADA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – DESCABIMENTO – DENÚNCIA EM CONSONÂNCIA COM O QUE ESTABELECE O ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INADMISSÍVEL O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL QUANDO, EM TESE, MOSTRADA A MATERIALIDADE –
WRIT
CONSTITUCIONAL QUE NÃO VIABILIZA REALIZAÇÃO DE TAREFA ANALÍTICA APROFUNDADA DA PROVA – AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO JÁ REALIZADA – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO – PRETENDIDA SUBSTITUIÇÃO DA SEGREGAÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR (ART. 318, VI, DO CPP) – IMPROCEDÊNCIA – DIREITO NÃO ABSOLUTO, DEVENDO SER ANALISADO A CADA CASO – AUSÊNCIA DE PROVA IDÔNEA ACERCA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS – IMPRESCINDIBILIDADE AOS CUIDADOS DE GENITORA ENFERMA – FALTA DE PROVAS NESTE SENTIDO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – CONHECIMENTO PARCIAL DO
WRIT
E, NA PARTE CONHECIDA, ORDEM DENEGADA.

A matéria que trata da revogação da custódia por ausência de fundamentação adequada da decisão que decretou a prisão preventiva, bem ainda, ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema, predicados pessoais favoráveis e possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas, não devem ser conhecidas, uma vez que as teses já foram apreciadas e decididas no
Habeas Corpus
no 1028327-52.2023.8.11.0000, tratando-se de mera reiteração.

O
habeas corpus
não se presta ao trabalho de profundo mergulho no contexto fático-probatório para excluir-se da autoria a pessoa do imputado, uma vez que é tarefa típica da ação penal de conhecimento e não da ação mandamental, de rito célere e documental.

Diante do panorama revelado nos autos, de rigor consignar que não se vislumbra a aventada falta de justa causa para a deflagração da persecução penal, por ausência de provas quanto à existência do crime e aos indícios de autoria, uma vez que a denúncia ofertada pelo
Parquet
atende aos requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, descrevendo de maneira satisfatória as condutas perpetradas, em tese, pelo paciente, e apresentando indícios suficientes de materialidade e de autoria dos fatos a ele atribuída, conforme mencionado quando do seu recebimento.

Além do mais, a audiência de instrução já foi realizada, tendo as partes apresentado alegações finais.

O simples enquadramento da situação fática em uma ou mais hipóteses previstas no artigo 318 do Código de Processo Penal, por si só, não garante ao acusado o direito à prisão domiciliar, sendo necessária uma análise aprofundada pelo juízo acerca da adequação da medida, conforme as circunstâncias peculiares inerentes ao caso concreto, ponderando-se princípios.

Inexiste no
mandamus
comprovação de que o paciente é o único responsável aos cuidados de genitora enferma.

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5o, inciso LXVIII da Carta Magna e no artigo 647 da Lei Instrumental Penal, foi impetrado
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Vinicius Silva Carlos
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal decorrente de ato da autoridade judiciária da 2a Vara Criminal da Comarca de Comodoro/MT, aqui apontada como coatora.

Extrai-se, em síntese, que o paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes descritos nos artigos 171, § 2o, inciso VI e 304,
caput
, ambos do Código Penal.

Sustentam os impetrantes que, em 05 de outubro de 2023, na decisão que recebeu a denúncia, a autoridade indigitada coatora decretou a prisão preventiva do paciente.

Aduz que o mandado de prisão foi cumprido em 11 de abril de 2024.

Relatam os impetrantes que o paciente vem sofrendo constrangimento ilegal, uma vez que não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva.

Alega que na ação penal em que foi denunciado (autos no 1000917-75.2023.811.0046), há audiência de instrução e julgamento agendada para o dia 29 de julho de 2024, devendo ser suspenso o processo até o julgamento final do presente
habeas corpus
.

Afirmam que o beneficiário possui predicados pessoais favoráveis.

Por tais razões, requer seja concedida a ordem de
habeas corpus
, liminarmente inclusive, com a suspensão do feito até o julgamento final do presente
writ
, bem ainda, que seja revogada a custódia do paciente; alternativamente, requer a substituição da prisão preventiva por domiciliar, alegando que é genitor de dois filhos menores de 06 (seis) anos, sendo imprescindível aos seus cuidados, além de ser o único responsável pelos cuidados de sua genitora, que está acometida por diversas moléstias, tais como hipertensão, diabetes, esquizofrenia e doença de Alzheimer (Id. 223603660). Juntou documentos (Ids. 223603663 a 223606653).

A liminar vindicada foi indeferida, sendo solicitadas informações à autoridade apontada como coatora (Id. 226002652).

As informações foram prestadas (Id. 226130667).

A Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça Élio Américo, manifestou-se pela denegação da ordem (Id. 231092690), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
HABEAS CORPUS
– Paciente denunciada pela prática do crime de estelionato e uso de documento falso – Pretensão de substituição da prisão preventiva pela segregação domiciliar lastreada no fato de que o indiciado possui filhos menores de 12 anos – Indeferimento pelo juízo singular – alegado constrangimento ilegal decorrente da ausência de fundamentos legais a subsidiar a manutenção da segregação cautelar – insubsistência. Alegado constrangimento ilegal decorrente da ausência de fundamentos legais a subsidiar a manutenção da segregação cautelar – Insubsistência – liminar deferida – Reiteração na prática delitiva – Aplicação da uniformização de jurisprudência no. 06, 42 e 43 – Constrangimento ilegal não verificado primo ictu oculi -
Pela denegação da ordem constitucional
”
(
Sic
.)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Vinicius Silva Carlos
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal decorrente de ato da autoridade judiciária da 2a Vara Criminal da Comarca de Comodoro/MT, aqui apontada como coatora.

No presente
writ
, busca-se a revogação da prisão de
Vinicius
, sob o argumento de ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, suspensão da ação penal no 1000917-75.2023.811.0046 até julgamento do mérito do
mandamus
e, subsidiariamente, a substituição da segregação por prisão domiciliar, ante o fundamento de ser o paciente imprescindível aos cuidados de filhos menores de 12 (doze) anos, além de ser o único cuidador de sua genitora, que está acometida por hipertensão, diabetes, esquizofrenia e doença de Alzheimer.

Em relação à revogação da custódia por suposta ausência dos requisitos previstos no artigo 312 e 313, do Código de Processo Penal, bem ainda, sobre o paciente ostentar predicados pessoais favoráveis e a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas, estas matérias já foram tratadas no
habeas corpus
no 1028327-52.2023.8.11.0000, sendo denegada a ordem, à unanimidade, em julgamento realizado em 12/12/2023, restando assim ementado:

“HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – ESTELIONATO E USO DE DOCUMENTO FALSO [ART. 171, § 2o, VI, C/C. ART. 304, ‘CAPUT’, AMBOS DO CÓDIGO PENAL] – INSURGÊNCIA DA DEFESA –
1)
AUSÊNCIA DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA – INVIABILIDADE – IMPRESCINDIBILIDADE PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO DELITIVA – INVESTIGADO QUE OSTENTA DIVERSAS PASSAGENS POLICIAIS OCORRIDOS EM POCONÉ/MT (B.O. 2022.23660), JUÍNA/MT (B.O. 2022.30636), SÃO JOSÉ DO RIO CLARO/MT (B.O. 2022.78770) E DIANÓPOLIS/TO (B.O. 00026106/2022), ALÉM DE CASO SIMILAR SUPOSTAMENTE OCORRIDO NO ESTADO DE RONDÔNIA –

ENUNCIADO ORIENTATIVO N.6 DO TJMT – PRISÃO CAUTELAR

FUNDAMENTADA –

2)
AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA PRISÃO CAUTELAR – INOCORRÊNCIA – FATOS QUE SE ALINHAM AOS MOTIVOS ENSEJADORES DA PRISÃO PREVENTIVA, E NÃO O MOMENTO DA PRÁTICA SUPOSTAMENTE CRIMINOSA

–

PRECEDENTE DO STF [HC 185.893]– 3) PREDICADOS PESSOAIS DA PACIENTE –
3)
PREDICADOS PESSOAIS – FATOR QUE, POR SI SÓ, É INAPTO A INVIABILIZAR A CONSTRIÇÃO CAUTELAR – PRECEDENTES STF [HC No. 174102] E ENUNCIADO CRIMINAL No. 43 DO TJMT –
4)
POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO [ART.319 DO CPP] – PROGNOSE DE INSUFICIÊNCIA– PRECEDENTE STJ [HC N. 764.772] – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – ORDEM DENEGADA.

O Enunciado Orientativo 6 do TJMT:“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

A contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva, e não o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos, como constatado no presente caso.

As condições pessoais favoráveis da paciente não têm condão de afastar a prisão preventiva, quando esta se mostra necessária e respaldada nos art. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Incabível a aplicação de cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal quando a segregação encontra-se justificada para acautelar o meio social, diante da gravidade efetiva dos delitos.”

Desta feita, não deve ser conhecida a ordem nestes pontos.

No tocante à pretensa suspensão da ação penal, em regra, não há recurso contra decisão de recebimento da exordial acusatória, razão porque a jurisprudência tem admitido a impetração de
habeas corpus
objetivando o trancamento do processo penal.

Contudo, referido trancamento constitui medida de natureza excepcional, admitido nas hipóteses em que evidente a coação legal suportada pelo investigado ou acusado, dentre as quais insere-se:

1) manifesta atipicidade formal ou material da conduta delitiva;

2) presença de causa extintiva de punibilidade;

3) ausência de pressupostos processuais ou de condições da ação penal;

4) ausência de justa causa para o exercício da ação penal.

Convém registrar, ainda, que toda denúncia é uma proposta de demonstração da ocorrência de fatos típicos e antijurídicos atribuídos a determinado acusado, sujeita, evidentemente, à comprovação e contrariedade, a qual somente deve ser rejeitada quando não comprovada a existência de crime ou de indícios da participação do acusado na conduta noticiada ou, ainda, quando se estiver diante de flagrante causa de exclusão da ilicitude ou da tipicidade, ou se encontrar extinta a punibilidade.

Por seu turno, o
habeas corpus
não é o instrumento adequado para a incursão aprofundada em provas e fatos, sobretudo porque a questão suscitada pelo impetrante demanda o exame mais aprofundado da denúncia ofertada e nos elementos coligidos aos autos originais, não havendo como se concluir, pelos elementos probatórios até então colacionados, se a narrativa contida na denúncia, eventualmente oferecida, seria verdadeira, ou se os fatos que foram imputados ao paciente seriam, ou não típicos, tornando temerário o deferimento da provisão cautelar pretendida nesta oportunidade.

Transcrevo a exordial acusatória,
in verbis
:

“[...]
FATO I.

No dia 21 de janeiro de 2022, por volta das 10h30min, no estacionamento do supermercado Pattu, localizado na Av. Prefeito Valdir Masutti, município de Comodoro/MT, o denunciado
VINICIUS SILVA CARLOS
, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta,
obteve para si, vantagem ilícita
, em prejuízo da vítima
Jose Costa Leite
,
mediante meio fraudulento
(cheque sem fundo), conforme fotografia de ID 112364731 - Pág. 1.

FATO II

Nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o denunciado
VINICIUS SILVA CARLOS
, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta,
fez uso de documento falso, inserindo, em documento público (RG), informação que nele não deveria constar e, ainda, atribuiu a si falsa identidade, com o fim de alterar verdade sobre fato juridicamente relevante e obter vantagem
.

DESCRIÇÃO DOS FATOS

Segundo apurou-se do caderno investigativo, a vítima anunciou a venda de seu veículo fiat/strada fire ce flex, placa NPL0799, chassi 9BD27833MA7178201, cor predominante prata, ano 2010, renavam 00166162370, pelo valor de R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais). Por sua vez, o denunciado, interessado na “compra” do veículo, procurou a vítima, a fim de negociar o bem.

Para tanto, já mal-intencionado, porquanto apresentou-se pelo nome de “MARCOS PEREIRA”, passou a negociar, então, o veículo. Com efeito, infere-se que a venda ficou pactuada, deslocando-se ao cartório para confecção da procuração, apresentando da mesma forma documento de identificação em nome de Marcos.

Infere-se que para saldar a dívida, valendo-se, sabidamente, de um cheque sem fundos, o denunciado efetuou o depósito bancário do valor combinado, no caixa eletrônico, razão pela qual a vítima lhe entregou o bem móvel.

Passados quatro dias da venda, a vítima tomou conhecimento que o cheque depositado pelo denunciado não possuía fundos, tendo este, obtido, para si, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, ao induzir o ofendido em erro mediante meio fraudulento. [...]”
(Id. 223603672)

Após, a autoridade indigitada de coatora recebeu a denúncia, dando prosseguimento no feito. Vejamos o teor da decisão:

“[...]
Vistos.

I. Da denúncia.

Considerando que a peça inicial acusatória narra com perfeição a existência, em tese, de infração penal, apontando indícios suficientes de autoria, bem como atende aos requisitos do artigo 41, do Código de Processo Penal, não ocorrendo, ademais, qualquer das hipóteses de sua rejeição previstas no artigo 395, do mesmo Código,
recebo a denúncia
ofertada em desfavor de
Vinicius Silva Carlos
, qualificado nos autos, na forma em que foi proposta.

Nos termos do artigo 12, do Provimento n. 24/2020-CGJ,
retifiquem-se
a autuação do presente feito, fazendo constar a classe de ação penal e seus assuntos adequados, bem como
determino
o levantamento do sigilo processual.

Cite-se
o acusado, por mandado, para responder a ação por escrito, no prazo de 10 (dez) dias (art. 396, CPP), podendo arguir preliminares e alegar tudo o que interesse a sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 05 (cinco), qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário (art. 396-A, CPP).

Conste
no mandado de citação que o oficial de justiça deverá, obrigatoriamente, indagar ao acusado se ele possui ou pretende constituir advogado ou se deseja que lhe seja nomeado um defensor para patrocinar a sua defesa. Se o acusado manifestar que possui advogado deverá ser informado o nome deste na certidão. Todavia, se manifestar que não tem condições econômicas para constituir advogado ou se decorrer o prazo para oferecimento da defesa sem indicação de advogado, desde já,
nomeio
a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso para atuar nos interesses do denunciado.

Procedam-se às comunicações pertinentes em relação ao recebimento da denúncia, tal como determinado pela CNGC/MT.
[...]”
(Id. 223603673)

Denota-se da decisão acima que o juiz de origem deu procedência da denúncia, tendo em vista a existência da materialidade e os indícios de autoria se encontram consubstanciados nos autos.

Transcrevo as informações prestadas pela autoridade acoimada de coatora:

“[...] Outrossim, consta nos autos que, no dia 21 de janeiro de 2022, por volta das 10h30min, no estacionamento do supermercado Pattu, localizado na Av. Prefeito Valdir Masutti, município de Comodoro/MT, o paciente Vinicius Silva Carlos, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, obteve para si, vantagem ilícita, em prejuízo da vítima José Costa Leite, mediante meio fraudulento.

Ademais, infere-se que nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o paciente Vinicius Silva Carlos, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, fez uso de documento falso, inserindo, em documento público (RG), informação que nele não deveria constar e, ainda, atribuiu a si falsa identidade, com o fim de alterar verdade sobre fato juridicamente relevante e obter vantagem.

Diante disso, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia em face de Vinicius Silva Carlos, atribuindo-lhe a suposta prática dos crimes artigo 171, § 2, VI, c/c artigo 304, caput, ambos do Código Penal.

A exordial acusatória foi instruída com o Inquérito Policial no 115.4.2022.28618 (I.P. 194/2022).

A denúncia foi recebida em 05 de outubro de 2023 (ID: 131160215), nesta oportunidade, foi decretada a prisão preventiva do paciente.

O paciente foi preso por em 11 de abril de 2024 (ID: 152636458).

O acusado foi devidamente citado em 19 de abril de 2024 (ID: 153253051) e apresentou resposta à acusação (ID: 153986534).

Diante disso, foi designada audiência de instrução e julgamento para dia 29 de julho de 2024.

Posteriormente, a defesa requereu o deferimento de prisão domiciliar ao acusado, no qual foram juntados os seguintes documentos: cópia da certidão de nascimento dos infantes Júlia Alice Celestino Carlos e Murilo Celestino Carlos; atestado e documentos pessoais da genitora do acusado (ID: 157376853).

Com vista dos autos, o Ministério Público opinou pelo indeferimento do pedido (ID: 159628804).

Em 25 de junho de 2024, o pedido de prisão domiciliar foi indeferido, tendo em vista que não há nos autos prova de que o paciente é o único responsável pelo cuidado de sua mãe ou imprescindível aos cuidados especiais desta, não havendo sequer a discriminação nos autos de quais seriam os cuidados especiais em que aquela necessita.

Para além disso, não restou comprovado que o paciente é o único responsável pelos cuidados de seus filhos Júlia Alice Celestino Carlos e Murilo Celestino Carlos, bem como continuaram a persistir os motivos ensejadores da prisão preventiva.

Não existe delonga na marcha processual, eis que todos os requerimentos foram apreciados no prazo legal, sobretudo porque a instrução processual está prestes a ser encerrada.

Por fim, ressalto que é imprescindível se faz a segregação cautelar do paciente, prevenindo, assim, que o mesmo venha obstar o regular andamento das investigações e a descoberta da verdade dos fatos. [...]”
(Id. 226130667)

No presente caso, a denúncia já foi oferecida e recebida de forma regular, tendo a instrução probatória seguido seu ritmo habitual, eis que a audiência de instrução já foi realizada, tendo as partes apresentado alegações finais, conforme se verifica no andamento dos autos no 1000917-75.2023.8.11.0046, razão pela qual é de rigor o afastamento do pleito de suspensão da ação penal.

Acerca da pretensa substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, observa-se que a autoridade indigitada coatora se manifestou acerca do pleito, nos seguintes termos:

“[...]
Vistos etc.

Trata-se de Ação Penal movida em desfavor de
VINICIUS SILVA CARLOS
, pela prática dos delitos tipificados no artigo 171, § 2, VI, c/c artigo 304, caput, ambos do Código Penal, ocorridos em 21/01/2022.

Em síntese, a defesa requereu o deferimento de prisão domiciliar ao acusado, no qual foram juntados os seguintes documentos: cópia da certidão de nascimento dos infantes Júlia Alice Celestino Carlos e Murilo Celestino Carlos; atestado e documentos pessoais da genitora do acusado (ID: 157376853).

Com vista dos autos, o Ministério Público opinou pelo indeferimento do pedido (ID: 159628804).

Após, vieram-me os autos conclusos.

É relatório. Passo a decidir.

De proêmio, com relação ao pedido de concessão de prisão domiciliar, verifica-se que este merece ser rejeitado,
na medida em que não foi comprovado pelo réu dano irreparável à incidir a hipótese do artigo 318, inciso III, do Código de Processo Penal
.

Como já citado, é facultado ao Magistrado substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente, dentre outros, for imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência (CPP, art. 318, III).

Tal possibilidade não é regra no ordenamento jurídico,
devendo ser comprovado nos autos a imprescindibilidade da medida requerida, fato este que não foi demonstrado no caso em mesa
.

Nesse sentido, não há nos autos prova de que o denunciado é o único responsável pelo cuidado de sua mãe ou imprescindível aos cuidados especiais desta, não havendo sequer a discriminação nos autos de quais seriam os cuidados especiais em que aquela necessita.

Ademais, não restou comprovado que o acusado é o único responsável pelos cuidados de seus filhos Júlia Alice Celestino Carlos e Murilo Celestino Carlos.

Ainda, a incrementar valor a tais argumentos, não é demais lembrar que não obstante a prisão cautelar consolidar-se como medida de exceção, não é dado ao Estado-Juiz o direito de deixar a sociedade à mercê de criminosos, pois tal conduta não contribui para a pacificação social, ao contrário, influencia negativamente, na medida em que a Justiça cai em descrédito e a impunidade passa a ser a regra, de forma a conduzir a população a um contexto de tensão constante e descrédito no Poder Judiciário.

Como se observa, os motivos ensejadores da decretação da prisão preventiva ainda subsistem com robustez, de forma que dão azo à manutenção provisória do acusado no cárcere.

Portanto, demonstrados os requisitos que autorizam a manutenção da prisão cautelar, nos termos do art. 312, do Código de Processo Penal, o pedido de revogação merece ser rejeitado.

Ante o exposto, com fulcro no artigo 312, do Código de Processo Penal,
INDEFIRO
o pedido formulado pelo indiciado, motivo pelo qual mantenho a prisão preventiva anteriormente decretada em face de Anderson Ferreira de Carvalho, qualificados nos autos. [...]”
(Id. 223603684)

No que tange ao pleito de substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, o paciente comprova ser genitor de
M. C. C.
e
J. A. C. C.
, respectivamente de 05 (cinco) anos e 02 (dois) anos de idade, conforme certidões de nascimento acostadas (Ids. 223603690 e 223603694).

Assim dispõe o artigo 318 do Código de Processo Penal:

“Art. 318.

Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for:

I - maior de 80 (oitenta) anos;

II - extremamente debilitado por motivo de doença grave;

III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência;

IV - gestante a partir do 7o (sétimo) mês de gravidez ou sendo esta de alto risco.

IV - gestante;

V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos;

VI -
homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos
.

Parágrafo único.

Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo
.”

Todavia, não restou evidenciada a imprescindibilidade de seus cuidados em relação aos infantes.

Os cuidados necessários de um bom pai em relação aos filhos menores devem ser no âmbito de transmitir-se valores sociais, morais e éticos, totalmente incompatível com a conduta de uma pessoa que, em tese, pratica crimes.

Não há que se confundir cuidados necessários com sustento material, ou seja, prover os filhos mediante alimentação, vestuário e proteção de intempéries (abrigo), que pode ser feito por qualquer pessoa ou por instituição pública que, nesta última opção, será mais benéfica à criança, na medida em que esta não será exposta a qualquer situação de risco, quanto permanecer com uma pessoa supostamente envolvida em crimes, nos quais exporá não só a sua própria vida a risco iminente como às pessoas de seu entorno.

Ademais, nos termos do parágrafo único do artigo 318 do Código de Processo Penal, inexiste no
mandamus
prova idônea dos requisitos estabelecidos no mencionado artigo, ou seja, não há demonstração de que o paciente é o único responsável aos cuidados de seus filhos menores de 12 (doze) anos.

Neste sentido:

[...] Com relação ao pleito de prisão domiciliar, é entendimento iterativo deste Superior Tribunal de Justiça que "a prisão domiciliar no caso do homem com filho de até 12 anos incompletos, não possui caráter absoluto ou automático, podendo o Magistrado conceder ou não o benefício, após a análise, no caso concreto, da sua adequação. No caso dos autos, conforme já explicitado, a prisão preventiva foi decretada de forma adequada e baseada em fatos concretos aptos a justificar a medida mais gravosa, para resguardar a ordem pública, não tendo, ainda, ficado demonstrado que o paciente seria o único responsável pelos cuidados das crianças, não havendo falar em prisão domiciliar no caso" (HC n. 485.740/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 16/04/2019). 9. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no HC n. 898.948/RO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/9/2024, DJe de 10/9/2024.)

Quanto à alegação de que o paciente é o único responsável pelos cuidados de sua genitora, que está acometida por hipertensão, diabetes, esquizofrenia e doença de Alzheimer, também não se verifica documentação apta a demonstrar o alegado.

O impetrante colacionou no
mandamus
relatório médico expondo a situação de Edinalva Maria Ferreira da Silva, genitora do paciente, todavia, no documento observa-se que a médica Suellen da Silva Beraldo, subscritora do relatório, menciona que o beneficiário é seu cuidador principal, e não o único responsável por ela, conforme alega o impetrante.

Cumpre ressaltar que o
habeas corpus
é ação constitucional de natureza mandamental, de caráter documental, exigindo prova pré-constituída das alegações, visto que não comporta dilação probatória.

Neste sentido, trago julgado do Supremo Tribunal Federal:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. JUNTADA TARDIA DE DOCUMENTOS: INDEVIDA INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1.
A petição inicial do habeas corpus foi protocolada desacompanhada dos documentos a evidenciarem o constrangimento ilegal apontado. 2. É inviável a análise do habeas corpus quando ausentes elementos aptos a demonstrarem o constrangimento ilegal alegado, uma vez que a impetração deve fundar-se em inequívoca prova pré-constituída.
3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que a juntada tardia de documentos para suprir a deficiência da instrução consiste em indevida inovação recursal, insuscetível de exame em sede de agravo regimental. Precedentes. 4. A ausência de análise pelas instâncias antecedentes de questões veiculadas no habeas corpus impede o exame delas per saltum por esta Suprema Corte. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.
(HC 214755 AgR, Órgão julgador: Segunda Turma, Relator(a): Min. ANDRÉ MENDONÇA, Julgamento: 22/02/2023, Publicação: 28/02/2023) (negritou-se)

No mesmo sentido, já decidiu o c. Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO LIMINAR DA INICIAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE PEÇA ESSENCIAL À ANÁLISE DA CONTROVÉRSIA. AÇÃO DE NATUREZA MANDAMENTAL QUE EXIGE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. ÔNUS QUE COMPETE AO IMPETRANTE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
A natureza do habeas corpus - ação constitucional de rito célere, destituído de dilação probatória - impõe à parte o dever de instrução dos autos, de modo que a prova deve ser pré-constituída e incontroversa, cabendo ao impetrante apresentar documentos suficientes à análise de eventual ilegalidade flagrante no ato atacado
. 2. No caso, o agravante não juntou aos autos cópia da decisão do magistrado singular que teria determinado a reconversão das penas restritivas de direitos em privativa de liberdade e a regressão cautelar do reeducando, peça imprescindível para análise da impetração. 3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 451.403/ES, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/6/2018, DJe de 1/8/2018.) (negritou-se)

É dos autos que o impetrante juntou documentos aos autos, no entanto, não se visualiza, dentre o rol acostado, a documentação necessária para comprovar o alegado constrangimento ilegal.

Neste aspecto, a documentação colacionada no
writ
é insuficiente para demonstrar a veracidade da narrativa do impetrante.

Sobre a substituição da prisão preventiva por domiciliar, o impetrante colacionou no
mandamus
tão somente as certidões de nascimento de seus filhos, além de relatório médico de sua genitora, todavia, não comprovou a sua imprescindibilidade aos seus cuidados.

Há, na verdade, uma completa ausência documental que demonstre o suposto constrangimento ilegal mencionado pelo impetrante.

Logo, não se permite analisar o suposto constrangimento ilegal, haja vista não terem sido colacionadas ao presente
mandamus
a documentação necessária para a devida apuração do alegado.

O impetrante limita-se a alegar respectivos fatos, omitindo-se de trazer aos autos qualquer documento hábil a comprovar seus argumentos, juntando documentos sem qualquer conteúdo apto a analisar o pleito.

Por todo exposto, conheço parcialmente o
writ
e, na parte conhecida, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem do
habeas corpus
impetrado em favor de
Vinicius Silva Carlos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024